Tribunal: TJMT
Processo: 1001286-90.2023.8.11.0039
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001286-90.2023.8.11.0039
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: JOSE ALEXANDRE PINTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês até 29/08/2024, aplicando-se, a partir de 30/08/2024, o índice previsto no art. 406, §1o do Código Civil. O recorrente pleiteia a aplicação exclusiva da taxa SELIC para fins de juros e correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os encargos moratórios e a correção monetária devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional no 113/2021 determina que, nas condenações contra a Fazenda Pública, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir uma única vez, até o efetivo pagamento, com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada mensalmente.
4. O critério previsto na EC 113/2021 aplica-se imediatamente aos débitos constituídos após sua vigência (08/12/2021), sendo inócua a aplicação de índices distintos para correção monetária e juros moratórios.
5. A fixação de juros moratórios de 1% ao mês até 29/08/2024 e a posterior aplicação da diferença entre a taxa SELIC e o IPCA viola o critério unificado estabelecido pela EC 113/2021, impondo-se a correção da sentença para adequá-la ao novo regime constitucional.
6. A aplicação da SELIC, de forma exclusiva, não configura reformatio in pejus, pois decorre de norma constitucional de eficácia imediata e de entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A partir da Emenda Constitucional no 113/2021, nas condenações contra a Fazenda Pública, a correção monetária e os juros moratórios incidem exclusivamente pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3o da EC no 113/2021; CC, art. 406, §§ 1o e 3o; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001286-90.2023.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOSE ALEXANDRE PINTO - CPF: 898.988.931-68 (RECORRIDO), MARIA STELLA MARINHO SETTE - CPF: 980.413.982-00 (ADVOGADO), DANIEL DE PADUA CARDOSO DE FREITAS - CPF: 644.160.112-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025